Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-55.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIAN DA SILVA CUIABANO, KASSIO GOMES DE OLIVEIRA, NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ALEGADA NULIDADE DO SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – INOBSERVÂNCIADO ART.93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
Inexiste “nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime” (TJMT,RSE no 92734/2017).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004149-55.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIAN DA SILVA CUIABANO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KASSIO GOMES DE OLIVEIRA (RECORRENTE), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA - CPF: 089.411.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA - CPF: 651.608.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE BRITO DE ALMEIDA - CPF: 060.472.341-51 (VÍTIMA), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 616.280.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON BUCK RODRIGUES - CPF: 027.344.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (
ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013)
– PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ALEGADA
NULIDADE DO SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – INOBSERVÂNCIADO ART.93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Inexiste
“nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime”
(TJMT,RSE no 92734/2017).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, ADRIAN DA SILVA CUIABANO, KASSIO GOMES DE OLIVEIRA
,
JOSÉ LUIS DA SILVA
e
JAILSON BUCK RODRIGUES

foram denunciados como incursos nas penas do
art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 (Organização Criminosa) e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), com as cominações da Lei 8.072/1990
, pela prática do fato delituoso que se segue (id. 161007185):

“1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta até o dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 21h00min, neste Município de Cáceres/MT, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio” e “Véio”, Adrian da Silva Cuiabano, vulgo “Zé Pequeno”, José Luis da Silva, vulgo “Pateta”, “Zeca” e “Seu Zeca”, Kássio Gomes de Oliveira, vulgo “Geminho”, e Jailson Buck Rodrigues, vulgo “Juninho” e “Cuzinho”, constituíram e integraram a organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

Segundo se apurou, os denunciados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho”, incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida (2o fato).

Eles assim agiram de forma coordenada e em divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições conferidas pela facção, notadamente, para a prática de diversas infrações penais, com o escopo de promoverem a citada organização e assegurarem o monopólio das atividades criminosas desenvolvidas nesta urbe.

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2022, na Rua dos Coelhos, Praça do Bairro Cohab Nova, Município de Cáceres/MT, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio” e “Véio”, Adrian da Silva Cuiabano, vulgo “Zé Pequeno”, José Luis da Silva, vulgo “Pateta”, “Zeca” e “Seu Zeca”, Kássio Gomes de Oliveira, vulgo “Geminho”, e Jailson Buck Rodrigues, vulgo “Juninho” e “Cuzinho”, em concurso, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Thiago de Brito de Almeida.

Segundo se apurou, à época dos fatos, a chefia do “Comando Vermelho”, representada pelo denunciado Norivaldo, exarou ordem no sentido de que os integrantes da facção rival – “Primeiro Comando da Capital” – deveriam ser mortos pelos seus comandados.

Nesse contexto, os denunciados Adrian, José Luis, Kássio e Jailson integravam, junto com outros membros do “Comando Vermelho”, o rol de faccionados responsáveis pelo cumprimento dos “decretos” proferidos pelo denunciado Norivaldo nesta localidade.

Com efeito, na data dos fatos, os denunciados Adrian, José Luis, Kássio e Jailson, armados e sob as ordens do indiciado Norivaldo, rumaram, num automóvel, até a Praça do Bairro Cohab Nova, pois compreendiam que ali se tratava de região com vários integrantes do “Primeiro Comando da Capital”.

Assim, ao chegarem no local dos fatos, os executores se depararam com o ofendido, quando então questionaram se ele possuía afinidade com o “Comando Vermelho” ou com o “Primeiro Comando da Capital”.

O ofendido, de pronto, alegou tratar-se de militar e tentou fugir, conseguindo correr por alguns metros.

Porém, os denunciados promoveram curta perseguição e dispararam inúmeras vezes contra a vítima, que foi atingida na região posterior do pescoço (região cervical posterior, abaixo do crânio), disso decorrendo traumatismo raquimedular e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de Id. 86004144.

Ainda, os autos revelam que o crime foi perpetrado por motivo torpe, pois Thiago foi morto em razão de disputa entre “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital” pelo domínio da criminalidade, eis que, no momento da abordagem, deixou de expressar preferência pela facção dos denunciados e tentou fugir.

Por fim, o ofendido foi atacado pelos executores de surpresa, enquanto estava numa praça pública, e acabou alvejado pelas costas, na região do pescoço, pelo que teve a possibilidade de defesa dificultada (...)” (sic).

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu José Luis da Silva (id. 161007329).

Foi extinta a punibilidade de JAILSON BUCK RODRIGUES em razão da sua morte.

Em decisão de id.
161007350
, o juízo singular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres pronunciou NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, ADRIAN DA SILVA CUIABANO e KASSIO GOMES DE OLIVEIRA pelo cometimento dos delitos previstos no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia dos acusados ADRIAN DA SILVA CUIABANO e KASSIO GOMES DE OLIVEIRA, sob a alegação de insuficiência probatória de autoria, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, busca a nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de fundamentação das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 161007353).

Por sua vez, a defesa de
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, pugna pela absolvição sumária do recorrente ou sua impronúncia, por ausência de provas de autoria (id. 161007359).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do recurso defensivo (id. 161007361)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão, (id.
161007362)
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 162866653).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a impronúncia dos acusados ADRIAN DA SILVA CUIABANO e KASSIO GOMES DE OLIVEIRA, sob a alegação de insuficiência probatória de autoria, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, busca a nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de fundamentação das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por sua vez, a defesa de
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, pugna pela absolvição sumária do recorrente ou sua impronúncia, por ausência de provas de autoria.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou impronunciado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, dúvida não há quanto à materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência (id. 161006917), além dos laudos periciais da vítima e do local dos fatos (id. 161006927 e id. 161006929).

Em relação à autoria, embora tenha alterado a versão sob o crivo do contraditório, o recorrente
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA
, ao ser ouvido na fase administrativa (id. 161006947), confessou ser membro da facção Comando Vermelho, como gerente de disciplina, responsável pelas punições e salves. Disse ainda, que partiu dele a determinação para que matassem membros da facção rival do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Afirmou, ainda, que não sabe quem matou a vítima Thiago, contudo disse que:
“OS MEMBROS DO COMANDO VERMELHO QUE ESTAVAM SOB AS ORDENS DO INTERROGANDO PARA MATAR MEMBROS DO PCC NA ÉPOCA EM QUE THIAGO DE BRITO DE ALMEIDA FOI MORTO ERAM VULGO DI MENOR, ZÉ PEQUENO (ADRIAN), JULIO CESAR (CONDE), VULGO RISADINHA, CASSIO (GEMINHO), VULGO MATA RINDO (DA CIDADE DE RONDÔNIA), ALOK (AMILTON), PATETA (JOSÉ LUIZ DA SILVA), CUZINHO (JAILSON BUCK RODRIGUES) E AINDA MAIS ALGUNS "IRMÃOS" /INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO QUE VIERAM DE RONDÔNIA DAR APOIO PARA MATAR MEMBROS DO PCC (NÃO SABE OS NOMES) E O BOCA (MARCELO CAMILO LEITE) QUE ERA O RESPONSÁVEL POR FORNECER AS ARMAS PARA AS EXECUÇÕES/MORTES”.

Na fase administrativa, a testemunha Alyson Seba Santana (id. 161006945), relatou que no dia dos fatos (22/01/2022), por volta das 18h30min, José Luis da Silva, vulgo "Pateta e Zeca" e Adrian da Silva Cuiabano, vulgo "zé pequeno" e Kássio Gomes de Oliveira, chegaram em um veículo Classic preto com uma placa velha "desbotada", lhe convidando para ir em uma missão, tendo o depoente recusado o convite vez que sua mãe estava doente.

Aduz que, não satisfeitos, Kássio e Zé Pequeno lhe questionaram dizendo:
"vai negar a voz mesmo?",
tendo ele respondido que definitivamente iria negar a voz, reforçando a condição de saúde de sua mãe.

Declara, por fim, que:
“CERCA DE 05 (CINCO) DIAS DEPOIS PASSOU NA RESIDENCIA DE "PATETA", NO BAIRRO ESPIRÍTO SANTO, NESTA CIDADE, ONDE NA OCASIÃO ESTAVAM "PATETA" E "ZÉ PEQUENO", ONDE OUVIU "ZE PEQUENO DIZER QUE O "BAGULHO FOI LOUCO LÁ COHAB, OS CARA DEU TIRO EM NÓS E NÓS DEMOS TIROS NELE". QUE "ZÉ PEQUENO" AINDA ACRESCENTOU "SAPECAMOS UM LÁ". QUE SE RECORDA AINDA QUE 04 (QUATRO) DIAS APÓS OS FATOS, ENCONTROU KÁSSIO NO BAR DO RONALDINHO, NAS PROXIMIDADES DO CIRETRAN, ONDE APÓS CONVERSAS, ELE CONTANDO VANTAGEM, DISSE QUE HAVIA "ROLADO TROCAÇÃO DE TIRO NA COHAB E QUE HAVIA ACERTADO UM DE LONGE".

Em Juízo, Alyson alterou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, alegando que ele e Jailson Buck Rodrigues seriam os autores do crime, isentando os demais da prática delitiva.

Por fim, disse que não falaria nada sobre Norivaldo para não expor a própria vida a perigo.

João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida, ao ser ouvido na fase administrativa (id. 161006940), afirmou que no dia dos fatos, por volta das 16h, o vulgo Dentinho (Wesley da Silva Rodrigues), o vulgo Di Menor (Wender Moraes Cardena), o vulgo Cuzinho (Jailson Buck Rodrigues) vulgo Zé Pequeno (Adrian da Silva Cuiabano) e vulgo Adrian Cristian da Silva Soares, os quais ocupavam o veículo utilizado no crime apurado nos autos, foram até a sua casa para tentar matá-lo em virtude de uma dívida de drogas.

A testemunha Antônio Carlos do Couto Nascimento, em Juízo, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, afirmando que na época dos fatos residia próximo à quadra de esportes, no bairro em que os réus consideravam tratar-se de “território” do “Primeiro Comando da Capital”, sendo que, no dia dos fatos, disse ter visto os réus no bairro, um pouco antes da morte de Thiago.

Adilson da Silva Oliveira, em solo policial (id. 161006944), disse ter escutado, no dia do crime, Jailson Buck (vulgo cuzinho) e vulgo cheiro ou cheirinho (morador do bairro jardim aeroporto), em um veículo corsa classic, cor preta estavam à procura de Denis (filho de Demétrio), com outros dois indivíduos dando apoio em uma motocicleta Honda XRE, cor preta com detalhe azul, pertencente a Jorge Luiz (vulgo baixo, morador do bairro marajoara), contudo o filho de Demétrio não estava no local, tendo vulgo cuzinho perguntado para a vítima Thiago com que facção estava fechada, tendo a vítima respondido que não estava fechado com ninguém e que era militar do exército.

Disse ainda que a vítima amedrontada, virou as costas e correu, momento em que foi alvejada por disparos de arma de fogo, tendo como autor dos disparos Jailson Buck.

Declarou que não sabe se os demais elementos estavam armados e se efetuaram disparos, bem como após o crime, Tuta (chefe final do comando no estado de Mato Grosso), mandou um áudio dizendo que mataram um soldado dentro do QG do PCC e queria ver a reação da referida facção.

Por fim, afirmou que o veículo Corsa Classic utilizado no crime pertence à facção comando vermelho e está sobre responsabilidade de Jailson Buck Rodrigues.

A testemunha Wender Moraes Cardena, por sua vez, afirmou que
“JORGE LUIS CEBALHO vulgo "BAIXO" pilotando o veículo Chevrole Classic quatro portas de cor preta juntamente com os passageiros ADRIAN DA SILVA CUIABANO vulgo "ZÉ PEQUENO", o AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA vulgo "ALOK", o ADRIAN CRISTIAN DA SILVA SOARES vulgo "SOARES" e o vulgo "POSTURA" foram até o bairro Jardim Padre Paulo para matar as duas pessoas citadas acima ou matar qualquer integrante do PCC; Que eles pararam o veículo na Praça do bairro Cohab Nova, abordaram algumas pessoas que estavam na praça e disseram "vocês estavam jogando de qual lado", momento em que a vítima THIAGO (soldado do exército) saiu correndo e foi alvejado por disparos de pistola 9mm disparada pelo ALOK; Que após o homicídio, eles foram para a casa do vulgo JAILSON RODRIGUES BUGRE "CUZINHO" no bairro Jardim das Oliveiras; Que na mesma noite o JOSÉ LUIS DA SILVA vulgo "PATETA" foi pilotando o veículo usado no crime para a cidade de Mirassol D ́Oeste e naquela cidade fez a transferência de propriedade do veículo e troca da placa para um modelo do mercosul; Que todos os fatos acima narrados foram informados ao interrogando por todos os participantes do homicídio”.
(sic, depoimento prestado na fase de inquérito. Id. 161006945, p. 64)

Sob o crivo do contraditório, o Delegado de Polícia Wilson Souza Santos e a investigadora Rosângela Helena Stafforti afirmaram que o Thiago foi executado no período mais crítico da disputa entre as facções criminosas “Comando Vermelho - CV” e “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relacionam os recorrentes à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia ou absolvição sumária dos acusados, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que os pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Ademais, não é incontroversa a alegação de que os recorrentes não participaram da execução da vítima Thiago, especialmente porque as provas produzidas amparam versões diversas.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, não assiste razão à defesa no tocante a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No caso, o magistrado de piso, fundamentou a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima nos seguintes termos:

Em relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do CP), verifico que a denúncia é no sentido de que o crime foi praticado em razão de disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas nesta na cidade de Cáceres/MT, tendo a vítima, supostamente, sido morta por não expressar preferência pela facção dos réus. Assim, deve ser pronunciada a referida qualificadora, para que o Conselho de Sentença aprecie a motivação do crime.

O recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) também se revela passível de conhecimento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a decisão sobre a questão, pois, segundo apurado nos autos, a vítima teve a possiblidade de defesa dificultada, pois foi abordada em uma praça pública, sendo alvejada pelas costas, na região do pescoço”.

Da leitura da decisão de pronúncia, verifica-se que o magistrado de primeiro grau proferiu, mesmo que suscintamente, a decisão nos moldes do art. 413, §1o, do CPP, baseando-se nas provas encartadas nos autos para sua manutenção, não contrariando, portanto, o disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Dessa forma, entendo que a sentença de pronúncia atendeu a fundamentação mínima necessária para sustentar as qualificadoras descritas na denúncia, motivo pelo qual deve ser rejeitada a tese defensiva.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, deixo consignado que toda matéria já foi debatida neste voto

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a pronúncia de NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, ADRIAN DA SILVA CUIABANO e KASSIO GOMES DE OLIVEIRA pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990 e art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023